Tribunal: TJDFT
Processo: 0728389-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. OMISSÃO NO RELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA. INCOERÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não houve omissão no relatório do julgado, posto que este preencheu todos os requisitos previstos no art. 489, inc. I, do Código de Processo Civil.

2. A pretensão do julgado jamais foi afirmar que a discussão dos presentes autos corresponda integralmente à controvérsia elucidada nos julgamentos colacionados em seu bojo.

3. Os argumentos da parte embargante se revestem de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão das matérias a pretexto de contradição, buscando alterá-las, o que não é permitido fazer, conforme fartamente sabido, nem mesmo a título de prequestionamento.

3.1. O julgador não está obrigado a mencionar todos os pontos arguidos pelas partes, mas tão somente aquilo o que neles se verificou de mais importante.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.